Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento cirúrgico de urgência, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cirurgia realizada era de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por dano moral e (iii) corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia recursal cinge-se a aferir se a cirurgia realizada era de urgência, se houve negativa de autorização, bem como se cabível dano moral e a adequação do valor arbitrado.
4. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula n. 608 do STJ.
5. O relatório médico indica que a cirurgia solicitada era de urgência, devido ao risco de dano cerebral permanente.
6. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde configurou no caso concreto dano moral, agravando a aflição e o sofrimento de criança em tenra idade.
7. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, abrangendo tanto o valor correspondente ao dano moral quanto ao importe correspondente à obrigação de fazer.
9. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser corrigida para incidir sobre o valor da condenação, conforme entendimento do STJ, que considera a obrigação de fazer como economicamente aferível, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde em custear procedimento cirúrgico urgente configura dano moral. 2. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, abrangendo tanto o valor correspondente ao dano moral quanto ao importe correspondente à obrigação de fazer."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, 14; Lei n. 9.656/1998; Resolução n. 566/2022 da ANS, art. 3o, XVII; Código Civil, art. 406; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1896523/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022.